Tribunal: TJMT
Processo: 1021743-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021743-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RECURSO DE APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, mantendo a multa administrativa de R$ 100.000,00 imposta pelo PROCON em decorrência de infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o controle judicial dos atos administrativos limitados à sua legalidade.

III. Razões de decidir

3. A discricionariedade administrativa permite certa liberdade de avaliação, mas não exime a Administração do controle judicial quanto à legalidade de seus atos.

4. O processo administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer irregularidade ou nulidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

5. A multa aplicada foi calculada conforme os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator, mantendo-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como assegurados o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 8.078/1990 (CDC), arts. 6o, III; 20, 31, 39, VIII; Decreto no 2.181/1997, arts. 3o, X; 4o, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RAC 0028127-85.2013.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. TJ-MT, RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18/03/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos dos Embargos à Execução n. 1021743-74.2022.8.11.0041, onde o
juízo a quo
julgou improcedente a pretensão do Banco, revogando o efeito suspensivo e condenando o embargante ao pagamento das despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Apelante assevera a ausência de motivação para a multa aplicada, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do auto de infração ou, alternativamente, a reforma da sentença juntamente com o valor das multas aplicadas.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que se refere ao mérito recursal, calha consignar que, ao editar os atos administrativos que movem e impulsionam a Administração Pública, o agente público deve fazer somente aquilo que a Lei manda e exige. Ao mesmo tempo, os atos administrativos são dotados de discricionariedade, isto é, são praticados com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão, segundo critérios. Essa discricionariedade, porém, não deve ser confundida com uma liberdade ampla e irrestrita do agente público, pois a discricionariedade administrativa é passível de controle judicial se, em razão da atuação do agente público, este agir com abuso de poder ou desvio de finalidade, bem como deixar de observar os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública na elaboração de seus atos.

Entretanto, tal controle por parte do Poder Judiciário sofre também uma limitação, pois é necessário respeitar a discricionariedade do agente público na elaboração de tais atos administrativos.

Dessa forma, cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar os aspectos da legalidade, a fim de verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites de sua discricionariedade, bem como invalidar os atos dotados de vício em seus elementos ou formulados com abuso de poder. O controle judicial de atos administrativos, portanto, é um controle de legalidade e não de mérito administrativo.

Assim, é o entendimento deste Eg. Tribunal:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO ART. 1o, § 1o DA LEI No 9873/99 – AFASTADA – PRECEDENTE DO STJ – LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO –
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO
– PREVISÃO LEGAL DA MULTA E FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.
2 – Não compete ao Poder Judiciário revisar o mérito de ato administrativo praticado pelo administrador, sob pena de interveniência indevida.
3 – Inexiste ato ilegal ou abusivo no processo administrativo no âmbito do Órgão Estadual de defesa do consumidor, bem como acertada a multa aplicada, uma vez que foi fixada na observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 4 – Recurso desprovido. (TJ-MT 00281278520138110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2022) (Grifo nosso)

Posto isso, a parte apelante alega que a penalidade pecuniária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se revela arbitrária e desproporcional.

É necessário esclarecer que, a referida penalidade é oriunda do inadimplemento dos deveres do consumo, da gravidade da pratica infrativa, vantagem auferida com o ato infrativo e da condição econômica do infrator, haja vista as
13

(TREZE)
autuações lavradas no Auto de Infração N. 2015.03.0010 (Id: 191872153– Pág. 01 a 04).

Pois bem.

Como se sabe, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X, do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n o 8.078/90.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o processo administrativo que ensejou a aplicação das multas à apelante pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. Logo, ao contrário do alegado, o processo administrativo não apresenta qualquer nulidade.

Vale a pena relembrar que, houveram inúmeras violações ao estabelecido nos seguintes dispositivos:

i.

inciso III do artigo 6o, 20 52°, art. 31 e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 c/c o artigo 2° da Resolução n° 3694/2009 do BACEN;

ii.

inciso III do artigo 69, 20 52°, art. 31 e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997c/c o artigo 1°, I, II, III, IV, 51° e 52° da Resolução n° 1865/1991 do BACEN c/c o artigo 3° da Resolução n° 3694/2009 do BACEN;

iii.

artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c inciso I do parágrafo único do artigo 3° da Lei Federal n° 10.741/2003 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n°2181/1997 c/c 52° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5296/2004;

iv.

artigo 1° e 2° da Lei Estadual n°8.551/2006 c/c os artigos 20 $2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c inciso I do parágrafo único do artigo 3° da Lei Federal n° 10.741/2003 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 c/c 52° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5296/2004;

v.

artigo 3° da Lei Estadual n°8.551/2006 c/c os artigos 20 $2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c inciso I do parágrafo único do artigo 3° da Lei Federal n° 10.741/2003 c/c alínea a do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2.181/1997 c/c 52° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5.296/2004; artigos 20 52° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 c/c inciso Il do 51° do artigo 6° do Decreto Federal n* 5296/2004;

vi.

artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 c/c inciso II do §1° e §3° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5296/2004;

vii.

artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181 de 20/03/1997 c/c inciso III do §1' do artigo 6° do Decreto Federal n° 5296 de 02/12/2004;

viii.

artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 c/c inciso V do §1° do artigo 6° do Decreto Federal N° 5296/2004;

ix.

artigos 20 §2° e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2181/1997 e inciso VI do §1° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5296/2004;

x.

artigos 20 $2° e 39, VIIII da Lei Federal n* 8.078/1990 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2.181/1997 C/C 54° do artigo 6° do Decreto Federal n° 5.296/2004; artigos 20, §2°, 31 e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2.181/1997 c/c artigo 2°, "caput" da Lei Municipal de Sorriso n° 1041/2002 c/c artigo 2o, parágrafo único da Lei Municipal de Sorriso n° 1845/2009;

xi.

artigos 6o, inciso III, 20 §29, 31 e 39, VIII da Lei Federal n° 8.078/1990 c/c alínea "a" do inciso IX do artigo 12 do Decreto Federal n° 2.181/1997 c/c artigo 2 da Lei Municipal de Sorriso n. 1154/2003.

Volto a salientar, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade, o que significa que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(destaquei)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No presente caso, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019)

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Dessa forma,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença e
, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024